Tribunal: STF
Processo: ARE 1357951
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. 1. Mandado de segurança - Decreto Estadual nº. 64.213/19 - Operações internas de insumos agropecuários - Exigência de estorno de crédito de ICMS - Revogação de isenção prevista no artigo 41, Anexo I, do RICMS/SP - Caracterização de aumento imediato e indireto de carga tributária - Ofensa ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal - Inteligência do artigo 150, inciso III, alínea 'c', da Constituição Federal - Entendimento firmado pelo E. STF - Alegação de ofensa ao principio da legalidade Descabimento Benefício que foi instituído por decreto, tendo sido revogado por diploma de igual hierarquia - Reforma da sentença, em parte apenas. 2. Reexame necessário e recuso de apelação da Fazenda Estadual providos, em parte; recurso de apelação da empresa impetrante não provido.”. 



    Frigorífico Avícola Votuporanga Ltda interpõe recurso extraordinário, pela alínea “a” e “c” do permissivo constitucional, em que alega violação aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, 150, I , III, “b” e , do texto constitucional.



    Afirma, em suma, que houve ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária, pois o acórdão recorrido julgou válido o Decreto n° 64.213/2019. Aduz, ainda, que a não observância do princípio da anterioridade anual, no caso, afronta o disposto no art. 150, III, “b”, vez que a jurisprudência do STF reconhece a aplicação da anterioridade anual também nos casos de majoração indireta de tributos.



     Por sua vez, o Estado de São Paulo interpõe apelo extremo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em que defende a afronta ao artigo 150, III, “b” e “c”, do texto constitucional.



    Alega, em suma, que não houve ofensa ao princípio da anterioridade. Aduz que a revogação ou modificação de isenção tributária pode ocorrer a qualquer tempo, sem que seja necessário se submeter aos princípios da anualidade e anterioridade nonagesimal. 



    Sustenta que esta Corte, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 682.631, concluiu pela ausência de afronta ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, e antes de adentrar a questão acerca do princípio da anterioridade tributária, objeto de ambos os recursos, são necessárias algumas considerações.



    A análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “c” do inciso III do artigo 102 da constituição Federal pressupõe a certeza de ter a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Inexistente tal fato, impossível e atender pelo trânsito do extraordinário.



    Ademais, na análise do Tema 660 da repercussão geral, esta Corte consolidou o entendimento de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE nº 748.371/MT-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/13). 



    Além do mais, não cabe recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Incidência da Súmula 636/STF.



    Passo à análise conjunta dos apelos no tocante ao princípio da anterioridade tributária.



    O Tribunal a quo decidiu que, com a entrada em vigor do Decreto Estadual nº 64.213/19, foi exigido do contribuinte o estorno do crédito de ICMS relativo aos insumos agropecuários. Desse modo, teria ocorrido majoração indireta do tributo, sendo necessário o respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte. No julgamento da ADI-MC 2.325, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário do STF consignou que a revogação de benefícios fiscais, os quais acarretam majoração indireta de tributos, devem observar o princípio da anterioridade. Corroborando esse entendimento, têm-se os acórdãos abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1076550 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, Dje 13/02/2020).



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil”. (RE 564225 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Marco Aurélio, Dje 18/11/2014).



    Acerca do posicionamento da Primeira Turma desta Corte no julgamento do RE 682.631/MG, mencionado pelo Estado de São Paulo , cuja decisão foi proferida em 25/03/2014, destaco que os acórdãos acima transcritos, ambos proferidos pela Primeira Turma e posteriores ao recurso mencionado, adotaram entendimento oposto.



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.281.942, Min. Rel. Edson Fachin, Dje 24/11/2020; ARE 1.281.631, Min. Rel. Rosa Weber, Dje 18/08/2020 e ARE 1.276.208, Min. Rel. Luiz Fux, Dje 12/08/2020.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço dos agravos, e dou parcial provimento ao recurso do contribuinte para que seja observado o princípio da anterioridade anual e nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022 .



    Publique-se. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente